Tribunal: STF
Processo: RHC 61355
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-19
Data de publicação: 1983-12-19

Ementa:
-HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
SE O DESPACHO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ESTA FUNDAMENTADO,
RELEVANDO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA QUE RECOMENDA A MEDIDA, NÃO HÁ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER CORRIGIDO NA VIA ELEITA.